Tribunal: TJDFT
Processo: 0740398-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740398-78.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON RUAN CORTES PEREIRA, HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS IMPETRANTE: MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO, WHERLLESON SILVA ABEL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS e ROBSON RUAN CORTES PEREIRA, ora pacientes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, que manteve a prisão preventiva dos pacientes, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. Narram os impetrantes que os pacientes foram presos preventivamente, em 27/8/2020, pela prática, em tese, do crime de homicídio. Sustentam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Afirmam que não restaram demonstrados na decisão atacada os elementos concretos ensejadores da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva. Aduzem que os pacientes estavam respondendo ao processo em liberdade e respeitando as medidas que lhe foram impostas. Apontam a ausência de contemporaneidade das supostas ameaças perpetradas pelos pacientes contra as testemunhas, porquanto se passaram mais de 4 (quatro) meses entre estes fatos e a decretação da prisão cautelar. Destacam que há fortes dúvidas a respeito da participação dos pacientes no delito de homicídio, “tendo em vista que a vítima era ‘inimiga’ de muitas pessoas na região”. Salientam que os pacientes possuem residência fixa, boa relação com a vizinhança e trabalho lícito, sendo que Robson estava trabalhando com seu genitor, como auxiliar de pintor, e Henrique com sua genitora, em um restaurante. Afirmam ainda que Robson estava estudando no Centro Educacional 02 de Taguatinga. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvarás de soltura em favor dos pacientes. No mérito, postulam a concessão da ordem. É o relatório. Decido. HENRIQUE BARBOSA DO SANTOS foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29, no art. 344 do Código Penal e no art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/1990, enquanto ROBSON RUAN CORTES PEREIRA foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal e no art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/1990. Assim narrou a denúncia: Fato 1 Em data incerta, compreendida entre 25 de fevereiro de 2020 e 02 de março de 2020, em via pública, na Colônia Agrícola Samambaia, Vila São José, Vicente Pires-DF, ROBSON RUAN CORTES PEREIRA, acompanhado dos adolescentes Robert Cauan Cortes Pereira e Daniel Pereira da Silva Martins, a mando de HENRIQUE BARBOSA DO SANTOS, com a utilização de instrumento contundente, agrediram fisicamente Vinícius Roberto Sena Oliveira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito no 08979/20, as quais foram a causa de sua morte, ocorrida no dia 04/03/2020. O crime foi cometido por motivo torpe, pelo fato de a vítima não haver pago uma dívida para o denunciado HENRIQUE. O crime foi cometido por meio cruel, consistente em agressões físicas com uso de instrumento contundente, causando sofrimento desnecessário na vítima. O crime foi cometido por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, sozinha e desarmada, foi agredida por três pessoas, que estavam utilizando instrumento contundente. Fato 2 No dia 11 de março de 2020, na Rua 19, próximo à Capela São José, HENRIQUE BARBOSA DO SANTOS, coagiu as testemunhas Maria Aparecida Sena dos Santos, mãe da vítima, e Reinilton Barbosa dos Santos, mediante ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio em processo policial. Fato 3 Nas circunstâncias de tempo e local descritas no Fato 1, ao ordenar e praticar o crime de homicídio com a participação dos adolescentes Robert Cauan Cortes Pereira e Daniel Pereira da Silva Martins, os denunciados HENRIQUE BARBOSA DO SANTOS e ROBSON RUAN CORTES PEREIRA facilitaram a corrupção dos dois menores de 18 anos. No final do ano de 2019, o denunciado HENRIQUE emprestou uma arma de brinquedo (simulacro de arma de fogo) para a vítima Vinícius, a qual não foi devolvida, pois policiais a apreenderam durante uma abordagem feita a Vinícius. Diante da não devolução do simulacro de arma de fogo, HENRIQUE passou a exigir o pagamento da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) de Vinícius, que não dispunha do dinheiro. No final do mês de fevereiro de 2020, HENRIQUE foi até a casa de Vinícius para cobrá-lo, porém não o encontrou, tendo deixado recado com a mãe de Vinícius, Maria Aparecida, para avisá-lo que ele deveria pagar a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), senão HENRIQUE iria mandar uns “caras” baterem em Vinícius, e que eles iriam machucá-lo bastante. Ainda do final de fevereiro de 2020, em via pública de Vicente Pires/DF, o denunciado ROBSON RUAN, o seu irmão Robert Cauan Cortes Pereira, adolescente, e Daniel Pereira da Silva Martins, também adolescente, a mando de HENRIQUE, agrediram fisicamente Vinícius com instrumento contundente, lesionando-o bastante. Nessa ocasião, a mãe de Vinícius o acompanhou até o Hospital Regional de Taguatinga, pois um dos olhos estava muito ofendido, prejudicando a visão de Vinícius. Dias depois, entre 28 de fevereiro e primeiro de março de 2020, em via pública de Vicente Pires/DF, o denunciado ROBSON RUAN, o seu irmão Robert Cauan Cortes Pereira, adolescente, e Daniel Pereira da Silva Martins, também adolescente, a mando de HENRIQUE, novamente agrediram fisicamente Vinícius com instrumento contundente, lesionando-o bastante a cabeça, a boca e o nariz. A vítima tentou se recuperar em casa, mas ao perceber que estava piorando, inclusive urinando sangue, buscou socorro na casa de sua irmã, que acionou o SAMU. A vítima deu entrada no Hospital Regional de Taguatinga no dia 02 de março de 2020, porém faleceu no dia 04 de março de 2020 devido as lesões decorrentes das agressões que sofreu, conforme demonstra o laudo de exame de corpo de delito no 08979/20. No dia 11 de março de 2020, na Rua 19, próximo à Capela São José, após a morte de Vinícius, HENRIQUE foi até a casa de Maria Aparecida, mãe da vítima, se desculpou com ela e disse que não tinha feito nada com o Vinícius. Em seguida, HENRIQUE disse para ela não comentar nada sobre ele com a polícia e que se ele fosse preso pela morte de Vinícius sairia revoltado da prisão e iria matar a todos, inclusive a mãe da vítima. Ato contínuo, HENRIQUE se deslocou para a casa de Reinilton, que é primo de Maria Aparecida e amigo de Vinícius, e que tinha presenciado HENRIQUE cobrar a dívida de Vinícius e disse a Renilton que sabia que ele já tinha prestado depoimento para a polícia e que poderia ficar o tempo que fosse na cadeia, mas sairia mais revoltado e iria matar a todos. No dia 27.06.2020, em Vicente Pires, ROBSON RUAN, o seu irmão Robert Cauan Cortes Pereira e Daniel Pereira da Silva Martins, ambos adolescentes, abordaram Reinilton, que estava acompanhado do seu filho de 04 anos, e passaram a agredi-lo fisicamente e chamá-lo de “cagueta”. Nessa ocasião, um dos adolescentes entregou um machado para ROBSON RUAN e uma foice para o outro adolescente e os três iniciaram investidas com essas armas contra Reinilton, que deixou o seu filho para trás e fugiu, podendo presenciar ROBSON RUAN empurrar a cabeça do seu filho contra a grade do mercado. Este último acontecimento está sendo apurado em inquérito próprio. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes não foi colacionada aos autos da presente impetração, constando somente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar dos pacientes porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes a eles imputados (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa dos pacientes: HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS e ROBSON RUAN CORTES PEREIRA, por meio de advogados constituídos, pedem a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de não estarem presentes os requisitos para a decretação e manutenção da segregação cautelar. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento (ID 71627890). É o bastante. DECIDO. Os fatos narrados nos elementos informativos que fundamentaram o pedido de prisão preventiva revelam gravidade concreta, de forma que as razões defensivas invocadas não são suficientes para o deferimento do pedido de revogação. Não há elementos a permitir a revisão do entendimento firmado pelo Juízo, segundo o qual há indícios suficientes dos fatos imputados aos requerentes, haja vista o sólido indicativo de autoria dos requerentes, conforme consignado na denúncia oferecida no bojo dos autos da ação penal no 0710993-34.2020.8.07.0020, bem como nos elementos colhidos quando da investigação policial perpetrada. A respeito do fumus comissi delicti, fora apurado, no decorrer das investigações, que Robson, acompanhado de dois adolescentes, a mando de Henrique, lançando mão de objeto contundente, teria agredido a vítima Vinícius, tendo este vindo, posteriormente, a óbito em razão do agravamento dos ferimentos resultado das agressões. Segundo exordial acusatória, a vítima vinha sendo cobrada pelo requerente Henrique o pagamento de uma dívida em razão daquele ter perdido um simulacro de arma de fogo pertencente a Henrique. Corroboram os fortes indícios de autoria, os depoimentos prestados por Maria Aparecida Sena dos Santos, genitora do ofendido, bem como o prestado por Reinilton Barbosa dos Santos, os quais informaram terem presenciado, em momentos distintos, a vítima sendo cobrada pela dívida. Ademais, consta dos autos investigativos que os depoentes mencionados acima teriam sofrido ameaça em caso de delação, tendo o Sr. Reinilton e seu filho, com apenas quatro anos de idade, sofrido agressões em tese praticadas por Robson e mais dois adolescentes. Assim sendo, ante ao exposto acima, evidencia-se, de igual forma, o periculum libertatis, considerando-se o risco a que se sujeita a ordem pública caso os requerentes estejam em liberdade, notadamente pela gravidade dos crimes objetos da investigação, e pela possibilidade de reiteração delitiva, posto que medidas constritivas diversas da prisão não se mostram suficientes a garantir a ordem pública ou a eficácia da instrução criminal, haja vista se tratar de homicídio, bem como o fato de existirem robustos indícios de ameaças e atentados contra a vida das testemunhas, em prol de se resguardar a impunidade dos envolvidos. Diante disso, considerando a gravidade dos fatos, bem como os sólidos indícios de ameaça e agressões sofridas pelas testemunhas, não há medida diversa da prisão que seja minimamente suficiente a garantir a ordem pública ou a eficácia da instrução criminal. Neste sentido, já decidiu o e.TJDFT: “PROCESSUAL PENAL. ART. 312, CPP. PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COAÇÃO DE TESTEMUNHA. INDÍCIOS. INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE EM CONCRETO. ORDEM PÚBLICA. PROVIMENTO. 1. Tendo permanecido os acusados foragidos por mais de 12 (doze) meses a contar da data do homicídio, há indicativo de que, em liberdade, poderão evadir diante da iminência de decisão de pronúncia a fim de se furtarem à aplicação da lei penal. 2. Havendo relato por parte de uma testemunha de que, quando se dirigia à delegacia de polícia, foi abordada pelo irmão de um dos acusados para combinarem a estória a ser contada aos policiais, subsiste indício de que, em liberdade, poderão coagir testemunhas em prejuízo da instrução criminal. 3. A gravidade em concreto da conduta, homicídio cometido em via pública e em plena luz do dia, com emprego de múltiplos disparos de arma de fogo por motivação, em tese, gravada pela torpeza, implica perigo à ordem pública. Precedentes. 4. Recurso em sentido conhecido e provido. (Acórdão 1189186, 20190110021730RSE, Relator: JAIR SOARES, , Relator Designado:MARIA IVATÔNIA 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: 130/136)” Ademais, quanto a argumentação defensiva relativa ao lapso temporal entre a data do fato e a prisão dos agentes, verifica-se que a prisão é medida que se impõe, uma vez que soltos, os requerentes, em tese, coagiram as testemunhas na tentativa de embaraçar as investigações, o que pode voltar a acontecer quando da instrução criminal. Da mesma forma, entende este Tribunal de Justiça: “Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Coação de testemunha. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Aplicação da lei penal. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia. 1 - Considerada a gravidade concreta da conduta - roubo cometido por cinco agentes armados, travestidos de policiais, que, dias depois do roubo, foram à residência da testemunha para coagi-la -, a reiteração delitiva do paciente e o fato dele encontrar-se foragido, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, mostrando-se insuficientes e inadequadas outras medidas cautelares diversas da prisão. 2 - Se o paciente busca embaraçar as investigações - atrapalhando a instrução processual e coagindo a principal testemunha dos fatos -, não pode alegar, em seu benefício, excesso de prazo para encerramento do inquérito e oferecimento da denúncia, se é quem tumultua e retarda a elucidação dos fatos. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1220479, 07259200220198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifo nosso. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as questões pessoais, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da preventiva, quando presentes os seus pressupostos e requisitos: "RECURSO EM "HABEAS CORPUS". CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. PRECEDENTES. 1. Anecessidade da segregação cautelar do recorrente se encontra fundamentada na fuga do distrito da culpa, em cuja circunstância permaneceu por mais de dez anos, concretizando um dos requisitos do permissivo legal, ou seja, para assegurar a aplicação da lei penal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 3. Encerrada a instrução criminal, não há espaço para se aventar excesso de prazo (Súmula 52, deste Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento, observando que o Juízo processante deverá dar, se o caso, celeridade no julgamento da ação penal. (RHC 41956 / BA; Ministro MOURA RIBEIRO; QUINTA TURMA; DJe 20/11/2013)" – grifo nosso. "HABEAS CORPUS. ROUBO. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - Inexiste ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o fumus comissi delicti, consubstanciado nos indícios de materialidade e autoria da prática do delito, e o periculum libertatis, no caso, representado pelo risco à ordem pública. II - As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não impedem a aplicação da prisão cautelar, quando verificados outros elementos a recomendar a manutenção da custódia, para preservar a garantia da ordem pública. III - Ordem denegada. (Acórdão n.737542, 20130020262966HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/11/2013, Publicado no DJE: 26/11/2013. Pág.: 252)." Mais a mais, verifica-se que o requerente Robson estava em cumprimento de pena quando da data dos fatos relativos ao crime em comento. Quanto ao requerente Henrique, a despeito das alegações defensivas, consta contra ele, além de processos em fase inquisitorial, recente condenação no bojo dos autos 0003591-50.2018.8.07.0007 - 3a Vara Criminal de Taguatinga. Noutra ponta, às teses defensivas acerca da revogação da prisão preventiva em relação à pandemia do Covid-19, da mesma forma não merecem prosperar. Alega, a defesa, que os requerentes devem ser postos em liberdade, se não pelos motivos já debatidos, em razão de estarem sujeitos à contaminação pelo vírus. Depreende-se, das argumentações aventada, que os requerentes estariam sujeitos a condições insuficientemente capazes de assegurar o devido respeito e observâncias às orientações sanitárias correlatas à prevenção da contaminação, tendo em vista a insalubridade das unidades prisionais do Distrito Federal. Contudo, na contramão do que entende a defesa, são notórias as medidas que vem sendo tomadas para enfrentamento à Covid-19 pelos órgãos governamentais responsáveis pelo sistema prisional do DF. Dentre as medidas, as quais encontram-se elencadas e disponíveis no sítio eletrônico da Secretaria de Segurança Pública do DF (http://www.ssp.df.gov.br/segunda-feira-11-288-internos-ja-ocupam-os-dois-novos-blocos-do-novo-cdp-2/), está a abertura de novos blocos do Centro de Detenção Provisória destinados ao tratamento e acompanhamento dos presos durante a pandemia, bem como o controle de infectados e exemplar tratamento em caso de contaminação. Com o fito de se garantir a incolumidade pública, a VEP/DF tem lançado mão de consistentes medidas assecuratórias, não somente em relação aos presos, mas também aos seus familiares e a quem quer que a eles sejam eventualmente expostos, conforme recente publicação feita pelo serviço de comunicação deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/julho/vep-df-mantem-suspensao-de-beneficios-externos-aos-presos-do-sistema-prisional-do-df). Ademais, o respeitável Juízo de execução expôs e esclareceu o seguinte: “Uma série de medidas foi determinada por este Juízo e adotada pela SEAPE para amenizar os efeitos do isolamento e afastamento social, como o incremento do banho de sol, com duração não inferior a 2(duas) horas, para fortalecimento imunológico; entrega, por visitantes cadastrados, de sacolas com alimentos, produtos de higiene, vestuário e dinheiro para aquisição de itens comercializados nas cantinas dos pátios; troca de correspondência entre visitantes cadastrados e custodiados por intermédio de sistema online denominado “correio virtual” e, desde o dia 9/7/2020, as visitas sociais passaram a ser realizadas na modalidade virtual. As obras de edificação do hospital do Complexo Penitenciário da Papuda foram concluídas e contará com 30 vagas para internação e 10 vagas de leitos de UTI e, atualmente, aguarda-se a contratação da equipe profissional que fará os atendimentos naquela unidade, que incrementará o quadro de servidores de saúde das unidades prisionais que contam, cada uma delas, com uma unidade básica de saúde. Ademais, enquanto o hospital não é inaugurado, permanecem ativas as alas de custódia, conhecidas como “papudinhas”, do Hospital Regional da Asa Norte, do Instituto Hospital de Base e do Hospital do Paranoá, destinadas a pacientes penitenciários. A Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal optaram pela adoção de medidas de proteção da saúde coletiva que efetivamente vêm poupando a vida da população penitenciária, que mesmo com densidade demográfica de 1328,52 hab/km2, três vezes maior que a das demais regiões administrativas do DF, que é de 444,66 hab/km2, a taxa de letalidade entre a população privada de liberdade é de 0,29%, enquanto no DF é de 1,3% (...) (...) Não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema.” Na mesma linha, tem sido o entendimento desta Corte, levando-se em conta, inclusive, a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, frise-se, não goza de eficácia jurídica: (...) Em sendo assim, observo que os requerentes formularam sua pretensão sem apresentar qualquer fato novo ou argumento legítimo que infirme as razões do decreto de prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva e, consequentemente, de liberdade provisória. (...) – destaques no original e grifos nossos. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além do mais, conforme bem ponderou o MM. Juiz de 1o grau, Robson estava em cumprimento de pena à época dos fatos em comento e Henrique foi condenado recentemente pelo crime de receptação, nos autos da Ação Penal n. 0003591-50.2018.8.07.0007. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxeram os impetrantes qualquer fato que pudesse maculá-la. No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade entre as supostas ameaças perpetradas contra as testemunhas e o decreto cautelar, ao menos em cognição sumária, não se vislumbra manifesta ilegalidade passível de deferimento de liminar. O constrangimento alegado pelos impetrantes não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. As condições pessoais dos pacientes não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Por fim, insta esclarecer que este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, visando resguardar a integridade da população carcerária. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador